Tribunal: TJMT
Processo: 0017644-84.2011.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017644-84.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO LEONEL MARTINEZ BELTRAN - CPF: 317.597.000-10 (APELADO), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.189.513/0001-31 (APELANTE), J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 84.447.804/0002-04 (APELANTE), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), VALERIA BAGNATORI DENARDI - CPF: 258.933.508-39 (ADVOGADO), CLEMENT BENOIT PHILIPPE MARTIN - CPF: 215.528.208-74 (ADVOGADO), AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.189.513/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CDC – REJEIÇÃO - DEFEITO APRESENTADO EM MOTOCICLETA ZERO KM – DEFEITO NO MOTOR PERSISTENTE – SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DA MOTOCICLETA NA OFICIA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – CDC, ART. 18 – CONSUMIDOR LOGRADO PELA VENDA DE MOTOCICLETA ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.800,00 – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 27 do CDC dispõe que prescreve em “
cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”; se a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, merece rejeição a arguição de prescrição da pretensão. 2. O art. 18, § 3º, do CDC estabelece que o “
consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo
(substituição do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço)
sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial
”. 3. Comprovada a existência de vício de qualidade na motocicleta adquirida zero km pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio. 4. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se privado da utilização da motocicleta por diversas vezes, levando-o à concessionária para reparação dos problemas técnicos persistentes. 5. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017644-84.2011.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
J TOLEDO DA AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
contra a r.
sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Número Único 0017644-84.2011.8.11.0002), ajuizada
por MÁRIO LEONEL MARTINEZ BELTRAN

contra a apelante, e também contra
AMAZÔNIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA – ME,
julgou o pedido em parte procedente para condenar solidariamente as rés à restituição do valor de R$ 6.471,33, correspondente ao preço pago pela motocicleta
Suzuki/AN 125, ano/modelo 2005/2006
, adquirida pelo autor/apelado junto às rés, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.800,00, tudo acrescido dos encargos legais
(cf. Id. nº 105422975); a r. sentença condenou as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante arguiu a prescrição da pretensão com base no art. 27 do CDC, já que o autor/apelado teve ciência inequívoca do suposto defeito no produto (motocicleta 0km) na data de 13.07.2006, mas a ação foi ajuizada somente em 26.08.2011; no mérito, sustenta a inexistência de qualquer defeito no produto, até porque, “
qualquer conjunto mecânico por mais novo que seja, é suscetível de quebra, sem que isso possa ser definido como vício de fabricação (...), pois são feitos de peças e engrenagens que em virtude da movimentação, pressão e atrito a que estão sujeitos, podem apresentar quebras
”, e aduz que a motocicleta “
apresentou uma quebra mecânica bastante corriqueira em conjuntos mecânicos”
(cf. Id. nº 105422994 - págs. 5/6); afirma que o problema mecânico (bomba de óleo) foi reparado em 27.07.2006, e, no mês seguinte, em 28.08.2006, o autor/apelado foi até a concessionária dizendo que a motocicleta “
apresentava a chamada ‘queima de óleo’
”, defeito que diz ser “
bastante comum e não acarreta a curto prazo a inutilização
” do produto (cf. Id. nº 105422994 - pág. 6). Imputa ao autor/apelado culpa pelo defeito apresentado, dizendo que “
a troca do filtro de ar é indispensável ao bom funcionamento do veículo, o que foi negligenciado pelo autor Recorrido que sabidamente utilizava o veículo em locais de extrema poeira, causando obstrução da ventilação do motor
” (cf. Id. nº 105422994 - pág. 7), sendo assim “
não há falar em vício de fabricação mas tão somente em quebras ou má utilização somada à falta de manutenção preventiva
” da motocicleta (cf. Id. nº 105422994 - pág. 8).

Ressalta que a motocicleta apresentou defeitos distintos, ou seja, “
não se trata de vício recorrente
”, e que realizou todos os reparos necessários (cf. Id. nº 105422994 - pág. 10), de modo que o apelado “
não faz jus à devolução do bem por simples descontentamento
” (cf. Id. nº 105422994 - pág. 10), e por isso aduz não aplicável o disposto no art. 18, II, do CDC e diz, ainda, que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes, especialmente por falta de qualquer conduta ilícita da apelante/fabricante do produto. Questiona o valor indenizatório dizendo que a quantia fixada não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que, pede, pois, seja provido o recurso para acolher a prejudicial de mérito – prescrição – ou, então reformada a r. sentença para afastar as condenações que lhe foram impostas.

O autor/apelado apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 105422998).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (prejudicial de mérito - prescrição)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 27 do CDC dispõe que prescreve em “
cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

No caso, a última vez que a motocicleta 0km adquirida pelo autor/apelado junto à concessionária
Amazônia Revendedora de Motos LTDA – ME,
e fabricada pela ré/apelante, apresentou defeito e foi encaminhada à concessionária, foi em
21.09.2006,
como se verifica da Ordem de Serviço nº 1827 (cf. Id. nº 105415978 - pág. 7).

Em 22.09.2006, o autor/apelado protocolizou perante a concessionária/ré o pedido de devolução do produto (motocicleta) e restituição do preço pago por ele, pleito que permaneceu sem qualquer resposta das rés (cf. Id. nº 105415978 - pág. 8); a presente ação foi ajuizada em
25.08.2011
(cf. Id. nº 105416455 - pág. 8), portanto, dentro do prazo quinquenal previsto pelo art. 27 do CDC.

Sendo assim, a
pretensão de indenizatória não se encontra prescrita.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento apelo.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que a “
constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC
” (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

Consta dos autos que o autor Mário Leonel no dia 23.02.2006 comprou junto à Concessionária/ré Amazônia Motos uma motocicleta zero km, modelo Suzuki/AN 125, ano/modelo 2005/2006, fabricado pela corré/apelante J. Toledo da Amazônia, com garantia do produto por 12 meses a contar da data da venda (cf. Id. nº 105415978 – págs. 1/2).

Mas, poucos meses depois da aquisição, já em
13.07.2006
, a motocicleta parou de funcionar e a Concessionária/ré prestou a assistência e constatou que “
o motor estava fundido
”, o que impedia o seu funcionamento, problema que foi causado porque um “
parafuso da bomba de óleo se desprendeu atingindo a engrenagem da bomba de óleo
”; é o que consta do “Laudo Técnico” elaborado pela própria Concessionária/apelada (cf. Id. nº 105415978 – pág. 3 – esta foi a
1ª vez
que a motocicleta apresentou defeito).

E, novamente, em 28.08.2006, a motocicleta apresentou queima de óleo no motor (cf. Id. nº 105415978 - pág. 5), e constou expressamente do “Laudo Técnico” emitido pela própria Concessionária/apelada que, “
tivemos outros problemas de motores com AN125, que por meio de análises constatamos que os anéis de seguimento que a (apelante/fabricante) J. Toledo (...) estava nos enviando, era da marca RIK e não SUZUKI, e não estariam cumprindo sua vida útil. Depois dos laudos enviados ao departamento de engenharia, recebemos a informação de que estávamos corretos e de acordo com nosso parecer, (mas) as peças de reposição continuaram vindo com a mesma marca
”, consta, ainda, desse laudo que, após a 1ª substituição do motor, ocorrida em 13.07.2006, o apelado/autor trafegou apenas 319 km com a motocicleta até que ela apresentasse defeito novamente (cf. Id. nº 105415978 - pág. 5 – destaquei - esta foi
2ª vez
que a motocicleta apresentou defeito).

Mais uma vez, em 19.09.2006, a motocicleta apresentou o mesmo problema – defeito no motor – conforme Ordem de Serviço nº 1827, constando expressamente da “Solicitação de Garantia nº 63844”, emitida pela Concessionária/apelada e encaminhada à apelante/fabricante que “
está motocicleta já foi feito o motor e novamente retorno(u) com o mesmo problema
” (cf. Id. nº 105415978 - págs. 6/7 - esta foi
3ª vez
que a motocicleta apresentou defeito).

Então, em 22.09.2006 o autor/apelado protocolizou perante a Concessionária/apelada a solicitação de devolução da motocicleta com restituição do preço pago por ele (cf. Id. nº 105415978 – pág. 8), e, como nenhuma resposta obteve, em 28.01.2016 ajuizou a presente ação, pretendendo a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Constata-se que, em breve espaço de tempo entre a aquisição da motocicleta zero km, em 23.02.2006, e sua última estada na Concessionária/ré, em 22.09.2006, transcorreram apenas 07 (sete) meses de interregno, e, por 03 (três) vezes, a motocicleta apresentou defeito no funcionamento do motor que impediu o seu funcionamento regular; na realidade, já em 13.07.2006, ou seja, apenas 5 meses após a aquisição o motor da motocicleta fundiu (cf. Id. nº 105415978 – pág. 3), aqui merece destaque o fato de que o apelado/autor realizou regularmente as revisões periódicas da motocicleta estabelecidas pela apelante/fabricante (cf. Id. nº 105415978 - pág. 2) e não há nada nos autos que comprove a tese defensiva da apelante de que o autor/apelado negligenciou quanto à manutenção da motocicleta, tampouco de que tenha contribuído de alguma forma para a ocorrência do defeito.

Aliado a esses fatos, há os laudos periciais elaborados pela própria Concessionária/apelada, em especial aquele datado de 29.08.2006, dele constando que “
tivemos outros problemas de motores com AN125, que por meio de análises constatamos que os anéis de seguimento que a (apelante/fabricante) J. Toledo (...) estava nos enviando, era da marca RIK e não SUZUKI, e não estariam cumprindo sua vida útil. Depois dos laudos enviados ao departamento de engenharia, recebemos a informação de que estávamos corretos e de acordo com nosso parecer, (mas) as peças de reposição continuaram vindo com a mesma marca
” (cf. Id. nº 105415978 - pág. 5), de modo que, sem sombra alguma de dúvida, a hipótese dos autos envolve claramente a presença de vício de qualidade do produto, que fez com que a motocicleta

retornasse à Concessionária/ré por 03 (três) vezes para reparos ineficientes, já que, malgrado a intervenção da oficina, os defeitos persistiram comprometendo a qualidade, a utilização e a estabilização segura da motocicleta, decorrentes de defeito no motor, frise-se.

A questão é disciplinada pelo art. 18 do CDC, que prevê que, caso o vício não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá,
sem apresentar nenhuma justificativa
, optar por uma das alternativas contidas em seu §1º, ou seja, a substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso (inciso I); restituição imediata da quantia paga (inciso II) ou o abatimento proporcional do preço (inciso III).

Constata-se, no caso, que o defeito no motor da motocicleta persistiu desde a 1ª vez que foi detectado em 13.07.2006, de modo que o prazo legal de 30 (trinta) dias para o saneamento de vícios de qualidade do produto não fora cumprido pelas rés, surgindo, a partir desse descumprimento injustificável, o direito de o apelante pleitear a substituição do produto, ou a restituição imediata da quantia paga, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço se lhe interessa ficar com o produto, mas, no caso, ele optou pela restituição do preço pago pela motocicleta doente.

Assim, em que pese a apelante/fabricante afirmar que, após a realização de reparos, a motocicleta permaneceu apta para utilização à disposição do autor/apelado, essa circunstância não apaga a imprestabilidade do bem pela presença resistente de defeito de qualidade, vide os vários ingressos e reingressos do pobre e sempre defeituosa motocicleta Suzuki/AN 125, ano/modelo 2005/2006

na oficina da Amazônia Revendedora, o que jamais exclui a eficácia do art. 18 do CDC, até porque o texto legal exige que o vício constatado impeça o uso regular do produto, e não por outra razão o § 1º do art. 18 do CDC autoriza o consumidor optar pela substituição do produto ou pelo ressarcimento do valor pago no caso de constatação de quaisquer dos vícios de qualidade descritos no
caput
do mesmo dispositivo, desde que não sanados no prazo de trinta dias (30) pelo fornecedor.

Sobre a pretensão indenizatória por danos morais, as peculiaridades do caso realmente transbordam o limite do mero aborrecimento, pois o apelante/consumidor foi indubitavelmente ludibriado ao adquirir motocicleta ofertada como novo e sem defeitos, mas que, como logo em seguida se viu, escondia imperfeições de fabricação que não só perturbaram a paz do adquirente durante o período de utilização do veículo defeituoso, mas também lhe caracterizaram como contratante “otário” pelo ludibrio decorrente da comercialização enganosa, já que as rés
, além de terem vendido um produto defeituoso, não conseguiram corrigir o problema
dentro do prazo legal
(30 dias).

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia.; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Reafirmo, ainda, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (o autor/apelante nada contribuiu para o evento), e sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (o autor, técnico de laticínios, e do outro lado, poderosas empresas concessionária e fabricante automotiva), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados; no caso, tenho que o valor indenizatório deve ser mantido por atender as particularidades do caso e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e ao Enunciado Administrativo nº 7 do STJ, majoro o percentual dos honorários advocatícios em 2%.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022